Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a majorar o valor da condenação fixado na sentença. A parte embargante defende que o acórdão é omisso face a inobservância ao disposto no artigo 14 § 3o do CDC, visto que a situação configura culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, inclusive com a utilização de senha pessoal, o que afasta a sua responsabilidade. Enfim, elenca a necessidade de prequestionamento do artigo 14 do CDC.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Destaca-se que o acórdão expressamente elencou o artigo 14 e as excludentes do §3o, mas elucidou que o sucesso na fraude foi decorrente de culpa exclusiva da parte ré em decorrência da falha no seu sistema de segurança, além de esclarecer que “não foi violado pela autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor que atuava para se proteger de fraude”, de modo que o acórdão concluiu pela responsabilidade objetiva e integral da instituição financeira pelos danos materiais causados à parte autora.
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.